Tribunal: TJDFT
Processo: 0750028-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. ADMINISTRADORAS DE CARTÕES DE CRÉDITO. PENHORA DE CRÉDITOS DA EMPRESA EXECUTADA. REQUISITOS DO ART. 866 DO CPC. INEXISTÊNCIA OU INSUFICIÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. PROPORCIONALIDADE. LIMITAÇÃO DO NÚMERO DE OPERADORAS OFICIADAS. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Pedido de remessa de expedição de ofício às administradoras de cartões de crédito para que informem a existência de cadastro em nome da empresa agravada e eventual ativo financeiro que possa ser penhorado.
2. A penhora de numerário junto às administradoras de cartões de crédito equipara-se à penhora de faturamento de empresa, disciplinada pelo art. 866 do Código de Processo Civil. Esgotadas as vias ordinárias de localização de patrimônio das executadas, não há óbice à expedição de ofício às operadoras de cartões de crédito com o fim de obter informações sobre a existência de valores que possam ser penhorados.
3. O juiz tem atribuições ativas voltadas à concretização da razoável duração do processo.
4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Unânime.